Tribunal: TJES
Processo: 5000556-46.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-46.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDSON AZEVEDO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por pela Defensoria Pública Estadual e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, que condenou o réu à pena de 03 meses de detenção e 01 mês e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), praticados no contexto da Lei nº 11.340/06.

2. Sobre os fatos, narra a denúncia que no 08 de julho de 2023, o réu ameaçou de morte sua ex-companheira e a agrediu fisicamente com empurrões, puxões de cabelo, socos e tapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo juízo de origem;

(ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, mesmo sem indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, tem elevado valor probatório, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas diretas.

5. Relatos da vítima foram firmes e minuciosos, corroborados por boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, avaliação de risco, relatório final e testemunhos que confirmaram o estado emocional da vítima e o histórico de violência do réu.

6. A negativa de autoria apresentada pelo acusado mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório, não sendo suficiente para desconstituir a condenação.

7. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo de indenização por danos, e, conforme o Tema 983 do STJ, em casos de violência doméstica, não é necessária a indicação prévia de valor na denúncia, desde que haja pedido expresso, como ocorreu nos autos.

8. A ausência de fixação do valor mínimo na sentença viola a obrigação legal do magistrado, sendo devida a estipulação do montante reparatório, fixado com base na razoabilidade e nas condições econômicas das partes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido quanto à defesa e provido quanto ao Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000556-46.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON AZEVEDO
APELADO: EDSON AZEVEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por
E
DSON AZEVEDO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES (Id. 12198328), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática dos crimes de
ameaça e vias de fato
(artigos 147, caput, do Código Penal e 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos aplicados à luz da Lei nº 11.340/06), c/c art. 69 do CP,
às penas de 03 (três) meses de detenção e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 08 de julho de 2023, no bairro Elias Bragatto, município de Ibiraçu/ES, o denunciado, após consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes, ameaçou sua ex-companheira,
Brena Alves Freitas
, afirmando que a mataria caso descobrisse alguma traição ou a “pegasse” com seu ex-marido.

Além disso, o acusado praticou vias de fato contra a vítima, empurrando-a, puxando-a pelos cabelos, arrastando-a pelo chão e desferindo-lhe socos e tapas.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

I. DO
RECURSO DE E
DSON
A
ZEVEDO
:

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, pleiteia a
absolvição
do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se lastreou exclusivamente no depoimento da vítima, sem a devida corroboração probatória, violando-se, assim, o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 12198344).

No entanto, após análise dos autos verifico que a
autoria e a materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas pelo BU Nº 51728072 (fls. 10/13), requerimento de medida protetiva de urgência (fls. 7/9), formulário de avaliação de risco (fls. 14/19), relatório final (fls. 25/27) (todos Id. 12198062), e, sobretudo, nos relatos firmes e coerentes da vítima (Id. 12198289), descrevendo minuciosamente as ameaças e agressões físicas sofridas, corroborados pelos depoimentos de sua irmã, Briena Alves de Freitas, e da testemunha Vanusa Monteiro, as quais, embora não tenham presenciado todas as agressões, confirmaram o estado de abalo da vítima e o histórico de agressividade por parte do réu (Id. 12198324 - link).

Importa frisar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com os demais elementos dos autos, possui elevado valor probatório, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, os quais ocorrem, na maioria das vezes, em ambiente reservado.

Ressalta-se, ainda, que, a negativa de autoria apresentada pelo acusado restou isolada e destituída de respaldo probatório.

Assim, a condenação encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

II. DO
RECURSO DO
MINIST
É
RI
O

PÚBLICO
:

O Órgão Ministerial pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização, para a vítima, a título de reparação de danos, ao amparo do que dispõe o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal (Id. 12198343).

Consta dos autos que o Magistrado sentenciante deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de indicação do valor na denúncia, ainda que tenha havido pedido expresso.

Contudo, conforme pacificado pelo STJ no Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais decorrentes de violência doméstica, mesmo sem a indicação de valor na denúncia, desde que exista pedido expresso, como ocorre na hipótese dos autos.

Neste sentido, cito precedente:

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de violência doméstica, é necessária a indicação de valor mínimo para a fixação de indenização por danos morais na denúncia, conforme o Tema 983/STJ. III. Razões de decidir: 4.
O entendimento consolidado no Tema 983/STJ dispensa a indicação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, permitindo a fixação direta pelo juiz.
5. A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia não prejudica o exercício da ampla defesa, uma vez que a jurisprudência dispensa tal requisito em casos de violência doméstica. (...) grifo nosso

(STJ, EDcl no REsp n. 2.075.361/RJ, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 5/3/2025.)

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes envolvidas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado a fixação do montante de
01 (um) salário-mínimo
a título de reparação mínima por danos morais, sem prejuízo da possibilidade de complementação na esfera cível, se assim entender a parte ofendida..

Cumpre destacar que compete à mulher decidir se promoverá ou não a execução do título executivo judicial, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal.

Por fim, quanto ao pedido de c
oncessão da assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a conclusão externada pelo E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA e o PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.